Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742280-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME RECORRIDA: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS, MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO. INAPLICÁVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. APLICÁVEL. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade ativa do recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional. 3. Alegações de prejuízos materiais, danos emergentes e lucros cessantes sem a devida caracterização e comprovação de que a apelada foi a efetiva causadora e de forma exclusiva, não merecem prosperar. 4. Danos morais decorrentes das atribulações de causas e fatos não reconhecidos, não ensejam o dever de indenização. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar e prejudicial de mérito da prescrição afastadas. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 52 do Código Civil, 5o, inciso X, da Constituição Federal e enunciado 227 da Súmula do STJ, porque julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sustenta, em síntese, e a parte recorrida causou inúmeros transtornos à recorrente, abalando a sua honra objetiva de modo que acabou refletindo até mesmo nas vendas, fazendo que estas diminuíssem consideravelmente, o que ensejaria indenização por danos morais; b) artigo 57 da Lei 8.245/91, sob o argumento de que a multa prevista contratualmente pela rescisão contratual antecipada não será devida nos casos em que o contrato for renovado por prazo indeterminado, na medida em que a multa tem por finalidade indenizar uma das partes pelo encerramento antes do prazo previsto no contrato. Requer que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 227 da Súmula do STJ, porquanto “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.183.468/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Igualmente, não cabe dar curso ao recurso especial no tocante à apontada ofensa ao artigo 52 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Por tudo, não vejo motivos para condenar a apelada por danos materiais, emergentes e lucros cessantes, como postula a apelante. Em consequência, o pedido de indenização por danos morais não se sustenta, vez que não foi constatado ato ilícito ou deflagrador justificado por transtornos e constrangimento à recorrente” (ID 38451577), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no diz respeito ao invocado vilipêndio ao artigo 57 da Lei 8.245/91. Isso porque a turma julgadora assentou: O apelante argumenta que não caberia multa contratual em decorrência do contrato de aluguel ter-se convertido em prazo indeterminado. A r. sentença fundamentou-se nos seguintes argumentos: Por fim, analisa-se o pedido de afastamento da multa contratual em decorrência da rescisão contratual. Conforme notificação extrajudicial de ID 80242453, a parte ré comunicou à parte autora, em 23/04/2019, a formalização da rescisão contratual com base na cláusula 11.2.3, alíneas “c” e “f” do contrato, pois a parte autora estava inadimplente em relação ao pagamento do valor mensal referentes aos meses de janeiro a abril de 2019, além de valores de rateio. Ademais, imputou à autora multa de 20% do somatório do valor mensal dos meses restantes do contrato, conforme cláusula 11.3. A autora entende que a multa não é devida porque é baseada em rescisão antecipada do contrato, e a jurisprudência entende que tal não será devida nos casos em que o contrato for renovado por prazo indeterminado. Ocorre que o argumento não prospera, pois, conforme o teor da própria notificação, a ré não rescindiu unilateralmente o contrato por sua vontade; o que ocorreu foi resolução contratual em decorrência de descumprimento contratual. Assim, não se aplica o entendimento invocado pela parte autora, que, se aplicável, seria exclusivamente para as hipóteses de resilição unilateral imotivada. O inadimplemento da parte autora no que toca aos valores mensais devidos à parte ré é claro, tanto que a autora não negou que os referidos valores estavam em aberto, apenas procurou imputar esse inadimplemento à própria ré, o que não prospera, conforme já consignado em linhas anteriores. Assim, a rescisão contratual foi idônea, nos termos da cláusula 11.2.3, alínea “f”, do contrato, que prevê rescisão automática, de pleno direito, quando houver atraso superior a 30 dias corridos ou 60 dias intercalados nos pagamentos devidos à ré. Ademais, é de fato devido o pagamento da multa contratual, nos termos da cláusula 11.3, que prevê expressamente que a ocorrência da rescisão pelo motivo constante na alínea “f”, cláusula 11.2.3, do contrato, sujeitará a cessionária ao pagamento de multa no montante correspondente a 20% do somatório do valor mensal dos meses restantes do contrato. Saliente-se que, em que pese ter constado na notificação extrajudicial de rescisão, inicialmente, que a autora deveria pagar multa de 30% dos pagamentos devidos à ré, conforme item 6, se tratou de mero erro material, pois ao final da Notificação a determinação dirigida à parte autora foi para que efetuasse o pagamento de multa no percentual correto, 20%, conforme item (i). Desta forma, idônea a cobrança efetuada pela ré através da Notificação, não havendo que se falar em afastamento da multa contratual. Pelo que se verifica, o contrato foi encerrado por descumprimento de obrigação contratual (cláusula 11.2.3, alínea “f”) e não como resilição unilateral imotivada em pacto de locação por tempo indeterminado, como quer fazer crer a apelante. Por decorrência da infração perpetrada, a multa aplicada é o mero emprego de cláusula penal (11.3) estipulada em contrato. Desta feita, não reconheço o pedido de afastamento da multa contratual. (ID 38451577). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023